Tribunal: TJDFT
Processo: 0745891-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745891-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer proposta pelo Agravante, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Afirma o Agravante, em síntese, que sua conta no Instagram foi indevidamente suspensa, de forma unilateral, sem qualquer aviso prévio e possibilidade de apresentação do exercício do contraditório e ampla defesa. Sustenta que a atitude da Agravada configura conduta abusiva, conforme disposto no Marco Civil da Internet. Alega “...que atualmente a parte agravante não se encontra utilizando de seu perfil pessoal para auferir renda diretamente, com publicidades ou fechando parcerias, mas que seu perfil faz parte sim de seu patrimônio pessoal e intangível, pois é veículo de divulgação de sua imagem e atividade, portanto, ficar de maneira injustificada sem acesso ao seu perfil causa severos danos aos seus direitos de personalidade”. Esclarece que “...atua em seu perfil na rede social instagram como influenciador digital e atualmente está promovendo uma severa campanha de conscientização dos malefícios de condutas que acometem diversas pessoas nos recentíssimos tempos...”. Pede a antecipação da tutela recursal inaudita altera pars para reforma da decisão agravada, determinando-se o desbloqueio de seu perfil @daniel_abem. No mérito, pede a confirmação da liminar pleiteada na petição inicial. Preparo recolhido, ID’s. 52790954 e 52790951. É o relato do necessário. 1. Antes de analisar o pedido de tutela de urgência, oficie-se com urgência à empresa FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, esclareça a este Juízo os motivos que levaram à suspensão do perfil @daniel_abem junto ao Instagram, uma vez a alegação do Agravante é de que não foi notificado a respeito de eventual infração contratual que teria sido praticada que justificasse a suspensão de seu perfil. 2. Advirto à empresa Agravada, que decorrido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sem resposta, o deferimento da tutela de urgência poderá ser deferido inaudita altera parts. No mesmo prazo fixado, a agravada poderá restabelecer espontaneamente o perfil do agravante, o que também deverá ser comunicado a este Juízo. 3. Com a resposta, ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos para decisão com URGÊNCIA. P.I. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital